Tribunal: TJMT
Processo: 0032290-66.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032290-66.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ANDRADE MARINHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – 1.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ – 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA E DIVERSIDADE (01 QUILO DE COCAÍNA E 27 GRAMAS DE MACONHA) –
3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO, SEM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E COM PENA ABAIXO DE 08 ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula nº. 231 do STJ veta que a circunstância atenuante da confissão reduza a pena além do mínimo legal.

2.
A causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas é incompatível, porquanto a considerável quantidade e a diversidade de droga apreendida (01 quilo de cocaína e 27 gramas de maconha) constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas.

3. A quantidade de droga por si só não é elemento suficiente para condicionar o cumprimento da pena inicialmente no regime mais gravoso. In casu, o réu é primário, não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, sua pena-base foi fixada no mínimo legal e a pena final é inferior a 08 anos de reclusão, o que demonstra a necessidade de modificação do regime, para o semiaberto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por CLÁUDIO ANDRADE MARINHO, irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, estabelecendo a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial fechado.

Ao apresentar suas razões recursais, o recorrente pretende o reconhecimento e aplicação da confissão, a aplicação do tráfico privilegiado, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, para um diverso do fechado.

Ao apresentar as contrarrazões, o parquet rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo, assim ementando:

"
Apelação Criminal – Sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 33, caput da lei 11.343/06 – prisão em flagrante – apreensão de considerável quantidade de substância entorpecente – irresignação da defesa – alegação de indevida análise das circunstâncias judiciais e legais – pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da lei 11343/06, diminuição do quantum imposto no édito condenatório e aplicação da atenuante de confissão – inviabilidade – sentença devidamente fundamentada – Pelo improvimento do recurso
" (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 31 de outubro de 2022.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0032290-66.2017.8.11.0042

APELANTE: CLAUDIO ANDRADE MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“no dia 10 de agosto de 2017, por volta das 16h00min, em via pública, na rua E, bairro Altos do Parque, nesta cidade de Cuiabá-MT, o apelante CLÁUDIO, trazia consigo, 01 (uma) porção de COCAÍNA, pesando 1,015 kg (um quilo e quinze gramas) e 02 (duas) porção de MACONHA, com massa de 27,48 g (vinte e sete gramas e quarenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme os laudos de constatação nº 1973/2017 e definitivo nº 3.14.2017.37497-01.” (sic)

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação da confissão espontânea e diminuição da pena-base abaixo do mínimo previsto em lei.

A magistrada sentenciante ao dosar a pena primária, assim fundamentou:

“verifico que o condenado confessou o delito na fase judicial, fazendo jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, considerando que a pena se encontra no mínimo legal, MANTENHO a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa”. (sic)

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada, observa-se que para o crime, a pena-base foi fixada no mínimo legal e inclusive na segunda fase, a atenuante da confissão não foi aplicada pela judicante sentenciante, justamente em razão da pena já se encontrar no mínimo previsto em lei, não sendo possível reduzi-la aquém desse ponto mínimo, por força do impedimento contido na Súmula nº. 231 do STJ.

Em suma, a impossibilidade de se aplicar a atenuante da confissão, se deu em razão do ponto impeditivo contido na Súmula nº. 231 do STJ, a qual veta que as circunstâncias atenuantes, reduzam a pena além do mínimo legal.

Dessa forma, não há como dar amparo a pretensão defensiva nesses dois particulares, de redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão e consequente redução da pena intermediária.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

O turno defensivo pretende o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

O apelante foi condenado por tráfico de drogas, sendo que as particularidades do caso ora tratado, demonstram a considerável quantidade de entorpecente apreendido, em especial a quantidade de cocaína (1,015 kg (um quilo e quinze gramas)) representa carga, “produto” de alto valor agregado, sendo de conhecimento comum que o tráfico arregimenta pessoas para suas fileiras e a medida que estas demonstram fidelidade e comprometimento com a organização criminosa, vai galgando cargos lá dentro, bem como vai sendo colocado a prova com um maior número de entorpecentes, aumentando a quantidade e o valor da carga.

In casu, o réu foi preso com mais de 01kg (um quilo) de cocaína, o que indica sua dedicação às atividades criminosas, e afasta a benesse por ele vindicada, visto que ao ser apreendido consigo uma carga de drogas de considerável valor monetário, demonstra invariavelmente que o réu tem ligação com que lhe confiou a empreitada criminosa.

Ressalto que as condições descritas no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006 são cumulativas e não alternativas, devendo ser preenchidas em sua totalidade para a concessão do benefício, o que não se demonstra no caso ora analisado.

Assim, vislumbrando que o apelante se dedica à atividade criminosa, mostrando-se incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Pretende o recorrente, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto.

De imediato, tenho como viável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Primeiramente, a pena final aplicada ao réu é de 05 anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal e este não é reincidente, tendo o magistrado fundamentado a decisão no artigo 59 c/c artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, ambos do Código Penal c/c artigo 42 da lei de Drogas e ainda a vultuosa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

In casu, há se considerar que foram apreendidos cocaína e maconha, esta última em pequena quantidade e a primeira em considerável quantidade (01quilo de cocaína), porém não é quantidade suficiente para ser classificada como vultuosa.

Recentemente, esta Terceira Câmara Criminal, ao se deparar com caso semelhante, decidiu pela possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto para réu primário, preso com 01kg de cocaína e quantidade bem inferior de maconha, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – 1) PRETENSÃO DE AFASTAR OU REDUZIR A FRAÇÃO MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDEM A REDUTORA – VETORES JÁ SOPESADOS NA PENA-BASE (ART. 42, DA LEI N. 11.343/06) – BIS IN IDEM - PRECEDENTES DO STJ E STF - 2) AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, CP) E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – PROCEDÊNCIA - QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS - SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL - ART. 44, III, CP – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –ART. 33, §§2º E 3º DP CP – ENUNCIADO N. 47, TCCR/TJMT – APELO EM PARTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 – Nos termos do que tem sido orientado pelas Cortes Superiores (STJ e STF) a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não é suficiente para o afastamento da redutora prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sendo necessária a indicação de outras circunstâncias fáticas e idôneas a evidenciar que o agente do delito se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. E, se a quantidade da droga apreendida já foi usada para aumentar a pena-base (art. 42, da Lei n. 11.343/06), não pode, na mesma dosimetria penal, ser usada para influenciar, também, na fração referente à minorante, sob pena de se incorrer em inadmissível bis in idem.

2 - A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas (1kg de cocaína e 2,13g de maconha), é fundamento idôneo para recrudescer o regime prisional. Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento do quantum de pena imposta (art. 33, §§2º e 3º do CP), e ainda indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não seria recomendável e nem suficiente para a repressão do delito, ausentes os requisitos do art. 44, III, do Código Penal.” (N.U 1001988-09.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 21/04/2022)

Assim, encontrando-se a pena acima de 04 anos de reclusão e abaixo de 08 anos, fator esse viável para a fixação do regime intermediário, razão pela qual, tenho como necessária a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto.

Pelo exposto, em parcial
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023